Tribunal: TJSP
Processo: 1002406-59.2023.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
I – CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra a r. sentença que julgou procedente a ação, condenou o réu a excluir as postagens, abster-se de novas publicações similares e pagar indenização de R$ 5.000,00 aos Autores. Insurgência de ambas as partes.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
I – CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra a r. sentença que julgou procedente a ação, condenou o réu a excluir as postagens, abster-se de novas publicações similares e pagar indenização de R$ 5.000,00 aos Autores. Insurgência de ambas as partes.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se (i) o valor da indenização por danos morais deve ser majorado, considerando a gravidade das ofensas e o impacto na honra dos autores; (ii) as regras do ônus da prova em relação aos fatos alegados e documentos juntados.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. A imagem dos autores foi exposta de forma ofensiva e difamatória, sem interesse público que justificasse a divulgação. 4. O direito de imagem e honra dos autores foi violado, configurando ato ilícito. 5. O quantum indenizatório deve ser ajustado conforme a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes, além da extensão do dano pela divulgação em redes sociais. 6. Montante de R$ 20.000,00, sendo R$ 10.000 para cada um dos Autores. 7. Precedentes desta Corte.
IV DISPOSITIVO E TESE.
8. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO e dos AUTORES, PROVIDO.
Tese de julgamento "A responsabilidade civil por dano moral decorre da publicação de conteúdo ofensivo e da imagem das partes sem autorização ou interesse público, nas redes sociais. A indenização deve ser proporcional ao dano e à capacidade econômica das partes."
Dispositivos legais relevantes: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 389, 406; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1067004-91.2024.8.26.0100, Rel. Hertha Helena de Oliveira, 2a Câmara de Direito Privado, j. 04.07.2025. TJ-SP, AC: 10041456920178260428, Rel. Silvério da Silva, 8a Câmara de Direito Privado, j. 02.09.2021. TJ-SP, AC: 10299162420218260100, Rel. Ademir Modesto de Souza, 7a Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2022.